Tribunal: TJMT
Processo: 1025398-75.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025398-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSECLER DA SILVA - CPF: 017.919.051-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSECLER DA SILVA - CPF: 017.919.051-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATHEUS FELLIPE DA SILVA CUIABANO - CPF: 028.032.771-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Fornecimento de produtos e medicamentos. Canabidiol sem registro na
anvisa
. Ausência de laudo circunstanciado. Descumprimento dos requisitos dos temas 6, 106 e 1.234 do
stf
. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Várzea Grande o fornecimento de Extrato de Canabidiol 200mg (20 gotas/dia),
Carbamazepina
1,2g,
Periciazina
(
Neuleptil
) e
Aripiprazol
5mg/dia a paciente portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e retardo mental grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro sanitário do produto à base de Canabidiol atrai a competência da Justiça Federal nos termos do Tema 500 do STF; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para o fornecimento judicial dos fármacos
pleiteados, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e da análise técnica do
NATJus
.

III.
Razões de decidir

3. A alegação de incompetência da Justiça Estadual, fundada na ausência de registro sanitário do produto à base de Canabidiol, não é conhecida, por não ter sido previamente apreciada pelo juízo de origem, conforme orientação jurisprudencial que veda a supressão de instância.

4. A classificação do Canabidiol como “produto” sem registro na ANVISA como medicamento exige a comprovação de autorização sanitária (RDC 327/2019) ou autorização individual de importação (RDC 660/2022), além de laudo médico circunstanciado demonstrando a imprescindibilidade clínica, requisitos não atendidos no caso concreto.

5. A Nota Técnica do
NATJus
apontou ausência de laudo médico detalhado, inexistência de tentativas terapêuticas prévias com medicamentos do SUS e fragilidade das evidências científicas quanto à eficácia do Canabidiol para o quadro do paciente, concluindo desfavoravelmente quanto ao seu fornecimento judicial.

6. A Carbamazepina, embora registrada na ANVISA e
integrante
da RENAME 2024, está disponível no SUS, sendo de responsabilidade do Município de Várzea Grande sua dispensação, o que afasta a necessidade de intervenção judicial.

7. Quanto à
Periciazina
e ao
Aripiprazol
, ambos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, o
NATJus
constatou ausência de tentativa de utilização de
alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e inexistência de laudo médico circunstanciado, o que inviabiliza o fornecimento judicial.

8. O deferimento de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), elementos ausentes no caso, conforme parecer técnico que também afastou a caracterização de urgência médica.

9. A cláusula genérica determinando o fornecimento de todos os demais tratamentos
,
procedimentos
,
medicamentos
,
insumos necessários
,
viola os
arts
. 322, 324 e 492 do CPC, por sua imprecisão e indeterminação, comprometendo a execução do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, por envolver produto sem registro na ANVISA, deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de origem.
2.
O fornecimento judicial de produto à base de Canabidiol sem registro na ANVISA depende de autorização sanitária (RDC 327/2019) ou autorização individual (RDC 660/2022) e laudo médico circunstanciado que comprove sua imprescindibilidade terapêutica.
3.
A ausência de esgotamento das alternativas terapêuticas padronizadas no SUS inviabiliza o deferimento de pedido judicial de medicamento não incorporado.
4.
Não se admite cláusula genérica em decisão judicial que imponha obrigação de fazer sem delimitação objetiva e precisa do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 300, 322, 324 e 492; RDC/ANVISA nº 327/2019 e nº 660/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 566.471 (Tema 106), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019.

STF, ARE 1.329.688 (Tema 1.234), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.03.2023.

STF, RE 657.718 (Tema 500), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05.03.2015.

STF, RE 657.718 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 03.03.2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1020980-88.2025.8.11.0002, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o
s entes municipal e estatal
fornecessem ao agravado, menor
,
representado por sua genitora, os medicamentos Extrato de Canabidiol 200mg,
Carbamazepina
1,2g,
Neuleptil
(
Periciazina
) e
Aripiprazol
5mg/dia, além de todos os demais fármacos ou insumos necessários à manutenção de sua saúde.

A decisão agravada fundamentou-se nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, reconhecendo o dever solidário dos entes federados na efetivação do direito à saúde, e entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferindo o pedido liminar em caráter amplo.

O agravante sustenta, em preliminar, incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que o Canabidiol não possui registro na ANVISA, o que atrairia a competência da Justiça Federal (Tema 500/STF). Aduz também ilegitimidade passiva, por ausência de atribuição legal para fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS, e nulidade da decisão por generalidade do comando judicial.

No mérito, defende a inobservância dos critérios cumulativos fixados pelo STF (Tema 6) e pelo STJ (Tema 106), notadamente pela falta de demonstração da imprescindibilidade clínica dos medicamentos e da incapacidade financeira do agravado.

O
Município de Várzea Grande manifestou-se no feito e alegou ilegitimidade passiva
,
amparada na ausência de padronização em REMUME/RENAME e na divisão administrativa de responsabilidades do SUS
, reforçando
, ainda,
a ausência de padronização dos fármacos na REMUNE e a inexistência de requerimento administrativo prévio
.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer ministerial, opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça Estadual quanto ao Canabidiol e manter suspensa a liminar nos demais pontos, diante da ausência de prova dos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–

Da
s
Preliminar
es
de Incompetência Parcial

- Ilegitimidade Município de Várzea Grande

Egrégia Câmara:

A preliminar arguida pelo agravante funda-se na alegação de que o fornecimento do medicamento Canabidiol 20mg/ml, por não possuir registro sanitário como medicamento na ANVISA, atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 500 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, cumpre assinalar
,
que o
agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão recorrida, de maneira que as matérias não examinadas no
decisum
atacado, não devem ser analisadas em grau de recurso para não se incorrer em supressão de instância e, assim, ferir o princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

A definição da competência jurisdicional para o processamento e julgamento da demanda principal exige exame detido da causa de pedir e do pedido formulado na inicial, providência que, inequivocamente, extrapola os limites cognitivos próprios deste agravo de instrumento, cuja finalidade precípua cinge-se ao controle de acerto ou desacerto da decisão que defere ou indefere tutela provisória.

Cumpre destacar que, embora a questão seja de ordem pública e possa ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua análise em agravo de instrumento, especialmente quando este se restringe à verificação de decisão sobre tutela provisória, é juridicamente inadequada e processualmente temerária. Isso porque tal apreciação anteciparia juízo que cabe ao magistrado de primeiro grau, contrariando a lógica processual e o princípio da hierarquia jurisdicional, com indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento,
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno a que se nega
provimento.”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro
Raul Araújo
,
Quarta Turma
, Data de Publicação:
DJe
13
.
9
.
2024 – destaquei.)

Ainda:

“C
onforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. 2. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas
são estranhas ao próprio
feito.”

(TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Púb
lico e Coletivo, j. 13.5.2024)

Ademais,
importa destacar que a eventual incompetência do juízo originário não impede, por si só, a apreciação e efetividade de tutelas de urgência, em prestígio ao princípio da instrumentalidade das formas e à preservação dos atos processuais regularmente praticados, conforme expressamente dispõe o art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo
competente.”

No mesmo sentido, a
alegada ilegitimidade do Município de Várzea Grande deverá ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a matéria não lhe foi anteriormente submetida.

Diante desse cenário,
não conheço
da
s

preliminar
es
de incompetência absoluta do Juízo de origem
e de ilegitimidade do ente Municipal
.

Mérito

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou ao Estado de Mato Grosso
e ao Município de Várzea Grande
o fornecimento
de
Extrato de Canabidiol 200 mg (20 gotas/dia),
Carbamazepina
1,2 g,
Periciazina
(
Neuleptil
) e
Aripiprazol
5 mg/dia
a paciente portador de
TEA
e retardo mental grave.

Premissas jurídicas específicas para
C
anabidiol - delimitação conceitual: “medicamento” x “produto” à base de
C
anabidiol

Os Temas 6 e 1
.
161 do STF tratam de fornecimento judicial de “medicamentos” e, portanto, devem incidir quando o pedido envolver medicamentos à base de
C
anabidiol (com registro sanitário como medicamento ou Autorização Sanitária que os enquadre como tal). Quando o pleito versar sobre “
C
anabidiol como produto” (não registrado como medicamento), a aplicação desses temas exige cautela: a rigor, eles pressupõem “medicamento”. Essa distinção é central para evitar transposição automática de requisitos pensados para fármacos plenamente regulados a produtos de cannabis ainda sob regime excepcional.

Seja medicamento seja produto de Cannabis, é indispensável:

(a) autorização da ANVISA-sanitária (RDC 327/2019) ou autorização individual de importação (RDC 660/2022), conforme o caso; e

(b) demonstração da imprescindibilidade por laudo médico fundamentado e circunstanciado, com histórico terapêutico, posologias, tempo de uso, efeitos adversos, esgotamento das alternativas do SUS e justificativa técnica da indicação (padrão probatório que também é coerente com o Tema 6/STF e o Tema 106/STJ).

No caso concreto, o
NATJus

(Id 196579597)
registrou que o
C
anabidiol foi demandado como “produto”, sem registro na ANVISA como medicamento, com apenas autorização sanitária em abstrato, e ausência de laudo circunstanciado descrevendo histórico de tentativas, doses e falência terapêutica
,
elementos cruciais de imprescindibilidade clínica.

Com a devida autorização da ANVISA (sanitária ou individual), não se aplicam os contornos do Tema 500/STF que reclamam a presença da União quando se trata de medicamentos sem registro; nessa hipótese, não há determinação de inclusão automática da União no polo passivo. O que se exige é a comprovação da autorização (sanitária/individual) e da imprescindibilidade clínica por laudo idôneo, como já assentado acima.

No caso, não há comprovação nos autos de autorização individual de importação para o autor, e o
NATJus
salientou tratar-se de “produto” sem registro
,
contexto em que não se pode dispensar a demonstração robusta de necessidade clínica nem suprir documentalmente a exigência de autorização específica ao paciente.

Da análise detida da Nota Técnica 358530 elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (
NATJus
/TJMT)
(Id 196579597)
, constata-se que, dos quatro medicamentos/produtos objeto da tutela de urgência deferida em primeiro grau, apenas a Carbamazepina obteve conclusão técnica favorável ao fornecimento.

Quanto à
Carbamazepina
1,2g, o
NATJus
registrou expressamente que o medicamento possui registro na ANVISA, integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2024) no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), sob responsabilidade municipal, e concluiu que "
não há elementos para demanda judicial, devido o medicamento estar disponível no SUS, sendo favorável o pleito pela via administrativa
".

Essa circunstância afasta, por si só, a necessidade de intervenção judicial quanto a este fármaco, uma vez que
a
obtenção do medicamento Carbamazepina deve ocorrer mediante regular requerimento junto ao Município de Várzea Grande, ente responsável por sua dispensação no âmbito do SUS, não se justificando a imposição de obrigação por via judicial quando
há
disponibilidade do fármaco na rede pública
municipal
.

Quanto aos demais fármacos pleiteados, a situação é ainda mais clara no sentido do não cabimento da tutela deferida.

O Canabidiol 200mg/ml, classificado como "produto" sem registro na ANVISA como medicamento, não apresenta evidência científica robusta para a condição clínica do autor.

O
NATJus
foi categórico ao registrar: (i) ausência de laudo médico circunstanciado que descreva histórico de tentativas terapêuticas prévias, doses utilizadas, tempo de tratamento e comprovação de falência das alternativas do SUS; (
ii
) existência de medicamento padronizado no SUS para o tratamento do comportamento agressivo no TEA, qual seja, a Risperidona, disponível no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (Portaria Conjunta nº 7/2022); e (
iii
) conclusão "não favorável" ao fornecimento judicial ante a fragilidade probatória.

A
Periciazina
(
Neuleptil
), embora registrada na ANVISA, não está incorporada ao SUS e não houve demonstração de esgotamento das terapias padronizadas e disponíveis no sistema público, notadamente a Risperidona e outros antipsicóticos típicos constantes do Componente Básico. A ausência de laudo circunstanciado e de comprovação de tentativas frustradas com as alternativas do SUS levou o
NATJus
a concluir desfavoravelmente quanto ao seu fornecimento.

O
Aripiprazol
5mg/dia, igualmente registrado na
ANVISA
mas não incorporado ao SUS, possui alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública. O parecer técnico destacou a existência de ensaios clínicos demonstrando benefícios para agressividade no TEA, porém com efeitos adversos relevantes, especialmente ganho ponderal. Novamente, a ausência de laudo circunstanciado e de comprovação de esgotamento das opções do SUS conduziu à conclusão "não favorável" do
NATJus
.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 106 da repercussão geral (RE 566.471), fixou requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, dentre os quais avulta a imprescindibilidade de comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Ademais, o mesmo Tribunal, ao julgar o Tema 1.234 (ARE 1.329.688), estabeleceu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, sem comprovação de eficácia e segurança, bem como aqueles não registrados na ANVISA quando destinados ao tratamento de enfermidades para as quais já existe medicamento incorporado ao SUS, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

No caso em exame, não há qualquer demonstração de que o autor tenha sido submetido às terapias padronizadas disponíveis no SUS e que estas se mostraram ineficazes ou inadequadas ao seu quadro clínico. Aliás, o próprio
NATJus
consignou expressamente que "
não há laudo médico fundamentado descrevendo o tratamento já realizado pelo paciente
" e que "
em consulta ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), verificou-se que não possui cadastro em nome do Autor para recebimento de medicamento que são contemplados no SUS, conforme PCDT
".

Isso se confirma no laudo médico juntado no Id 195895258, que retrata apena o quadro clínico do paciente e a prescrição médica.

Essa ausência de tentativa prévia de tratamento com os medicamentos padronizados inviabiliza, por completo, a conclusão acerca da imprescindibilidade dos fármacos pleiteados, requisito indispensável para o deferimento da tutela pretendida.

Não se desconhece que o direito à saúde é garantia constitucional de estatura máxima, mas sua concretização deve observar os parâmetros da integralidade, da universalidade e da racionalidade terapêutica, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à expertise técnica dos profissionais de saúde nem às políticas públicas estruturadas no âmbito do SUS sem a devida fundamentação clínica e probatória.

Some-se a isso o fato de que o
NATJus
expressamente afastou a caracterização de urgência nos moldes definidos pelo Conselho Federal de Medicina, registrando que "não
justifica-se
a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM". Essa conclusão técnica especializada corrobora a inadequação do deferimento liminar, que pressupõe, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não apenas a probabilidade do direito, mas também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por fim, no que tange à cláusula genérica que determinou o fornecimento de todos os demais tratamentos
,
procedimentos
,
medicamentos
,
insumos necessários, patente sua indeterminação e consequente violação aos artigos 322, 324 e 492 do CPC. A determinação judicial deve ser precisa e objetiva, delimitando com clareza o objeto da prestação, sob pena de inviabilizar sua execução e comprometer a higidez do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da reforma da decisão agravada, diante da manifesta inadequação técnica da tutela deferida, conforme exaustivamente fundamentado pelo parecer do
NATJus
, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário público, decorrente da imposição de fornecimento de medicamentos sem a devida comprovação de sua imprescindibilidade e sem o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso para
reformar
a decisão
agravada
e afastar a obrigação imposta ao Estado de fornecimento de E
xtrato de
C
anabidiol 200mg (20 gotas/dia),
C
arbamazepoina
1,2g
N
euleptil
e
A
ripiprazol
(5mg/dia)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025